Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os pressupostos para a segregação cautelar se constam dos autos indícios de autoria e prova da materialidade de crime imputado ao paciente, preso preventivamente pela prática, em tese, de crimes de homicídio tentado qualificado.
2. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
3. Se as circunstâncias em que o delito foi praticado denotam maior periculosidade do paciente, autorizada está a custódia preventiva para assegurar a ordem pública.
5. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema.
6. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão.
7. Ordem denegada.